Tribunal: STF
Processo: ARE 1520507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXEGESE DOS ARTS. 22 E 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 042/2009 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 143/2016. CÔMPUTO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO ART.8º, IX. DESCRIÇÃO RESTRITIVA DAS VANTAGENS DEPENDENTES DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO COM EXCLUSIVIDADE DE ADICIONAIS TEMPORAIS, LICENÇA-PRÊMIO E MECANISMOS DE NATUREZA CORRESPONDENTE. EXCLUSÃO DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO. TÍPICA EVOLUÇÃO NA CARREIRA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INTERPRETATIVO. SERVIDOR REINTEGRADO. INVALIDADE DO ATO DE DEMISSÃO DECRETADA POR SENTENÇA JUDICIAL. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODOS OS PREJUÍZOS. ART. 88, §1º, LM Nº 03/1969. CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO COMO TEMPO AUSÊNCIA DEDE SERVIÇO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando a implantar a progressão funcional para CLASSE V – FAIXA “A” e a pagar as diferenças remuneratórias, a recair correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora, com base no índice oficial da caderneta de poupança, ambos desde a inadimplência, incidindo, a contar de 09 de dezembro de 2021, a taxa Selic.



    2 – A suspensão da contagem do tempo de serviço, no lapso de 28/05/2020 a 31/12/2021, estabelecida no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, abrange, de maneira exclusiva, contar tempo de período aquisitivo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e mecanismos que lhes correspondam, de sorte que não se aplica às promoções e progressões funcionais, que têm natureza diversa, pois se referem à evolução na carreira e exigem, como regra, aspectos objetivos temporais e subjetivos de capacitação, sem relação com o sentido restritivo do comando normativo expresso.



    3 - Decisão que altera a perspectiva exegética anterior, em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.



    4 – O art. 88, §1º, da Lei Municipal nº 03/1969, dispõe que a reintegração de servidor, cuja demissão é invalidada por sentença judicial, importa no ressarcimento de todos os prejuízos do reintegrado.



    5 – O servidor público reintegrado ao cargo, por força de decisão judicial, tem direito à contagem do tempo de serviço do período de afastamento: REsp 1808265/CE 2019/0099271-5, 2ª T, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 25/06/2019, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.261.291/CE, 2ª T, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 04/12/2018, DJe de 11/12/2018;EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 10.826 – D, 3ª T, Rela. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, j. 12/06/2013, DJE 19/06/2013.



    6 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos previstos na lei de regência, representa ato omissivo ilegal, de modo que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0811390-12.2020.8.20.5106, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, j. 26/07/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, j. 26/07/2022.



    7 – No crédito apurado por simples cálculo aritmético, referente à obrigação positiva e líquida, o termo inicial dos juros de mora conta-se do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil e do entendimento jurisprudencial do STJ a respeito: AgInt nos EDcl no REsp 1892481/AM, 2ªT, Rel. Mini. HERMAN BENJAMIN, j. 29/11/2021, Dje 16/12/2021.



    8 – Recurso conhecido e desprovido.



    9 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    10 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 24, inciso I, § 1º; 25, caput; 163, incisos I e V, e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente